Tribunal: TJSP
Processo: 1010458-21.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. DPVAT. Alegação de incapacidade total permanente. Não comparecimento do autor à perícia médica designada. Prova preclusa. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de gradação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autor que não comparece à perícia médica, embora ciente da

Ementa:
Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. DPVAT. Alegação de incapacidade total permanente. Não comparecimento do autor à perícia médica designada. Prova preclusa. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de gradação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autor que não comparece à perícia médica, embora ciente da data marcada. Preclusão. Ausência de prova acerca do grau da incapacidade do autor. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC/15). Autor que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010458-21.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PAULO JOSÉ
DOMINGOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-21.2018.8.26.0037 -Voto no
2
COMARCA: ARARAQUARA - 5a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MÁRIO CAMARGO MAGANO
APELANTE: PAULO JOSÉ DOMINGOS DA SILVA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VOTO No 27.025
Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. DPVAT.
Alegação
de
incapacidade
total
permanente.
Não
comparecimento do autor à perícia médica designada. Prova
preclusa. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegado cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Ausência de gradação da incapacidade. Necessidade
de perícia médica. Autor que não comparece à perícia médica,
embora ciente da data marcada. Preclusão. Ausência de prova
acerca do grau da incapacidade do autor. Ônus da prova de
quem alega (art. 373, I, do CPC/15). Autor que não se
desincumbiu
desse
mister.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.

Cuida-se de recurso de apelação (fls.275/285) interposto por
Paulo José Domingos da Silva contra a r. sentença de fls. 272/273 que julgou
improcedente ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT que move
em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, condenado o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado
disposto no art. 98, §3o do NCPC.
Em seu apelo, sustenta que houve cerceamento de defesa ante a não
realização da prova pericial, que é imprescindível para apuração do grau de invalidez.
Sustenta que não compareceu para realização do exame sem poder justificar sua
ausência. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-21.2018.8.26.0037 -Voto no
3
Resposta da ré a fls. 288/293.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Processo Civil de 2015,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça: “Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de diferença de
indenização do seguro DPVAT em decorrência de acidente de trânsito sofrido pelo
autor e que, em tese, teria lhe causado incapacidade permanente.
Importante esclarecer que a gradação do valor da indenização
securitária já era prevista na Lei no 6.194/74, e não se trata de retroatividade da Lei no
11.945/2009 que inseriu a Tabela de Graduação do valor da indenização de acordo
com a lesão sofrida pela vítima.
Isso porque a alínea “b” do art. 3o da Lei no 6.194/74, quando de sua
edição, já previa que a indenização seria de “até 40 (quarenta) vezes o valor do maior
salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente” (grifei).
Portanto, bem andou o d. Magistrado ao anotar a imprescindibilidade
da realização de perícia médica para o fim de se apurar o grau de invalidez do autor.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do C. STJ, que culminou com a edição da
Súmula 474, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Os documentos trazidos na petição inicial não são suficientes para
ensejar a indenização pretendida, uma vez que produzidos unilateralmente e não
apontam o percentual de invalidez para a correta apuração da eventual diferença
devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-21.2018.8.26.0037 -Voto no
4
Verifica-se dos autos que o apelante foi pessoalmente intimado da
realização da perícia, por meio de Mandado de Intimação (fl.270).
O apelante, porém, não compareceu na data e horários designados
para realização da prova pericial, perdendo a oportunidade de comprovar o direito
alegado. Daí porque preclusa a prova que pretendia produzir.
E ausente a prova do percentual exato da alegada invalidez na
documentação acostada aos autos, deixou o apelante de provar o fato constitutivo de
seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, razão pela qual a lide foi
julgada improcedente.
Assevera o ilustre professor MOACYR AMARAL SANTOS, com o
brilhantismo de sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a
prova do fato impeditivo, extinto ou modificativo daquele" (Comentário ao Código de
Processo Civil, vol. IV, p. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era do apelante, e
este, no meu entender, não se desincumbiu desse mister.
E, uma vez não comprovados os fatos alegados, o decreto de
improcedência da ação era mesmo de rigor, como decidido pelo d. sentenciante.
Finalmente, em atenção ao §11 do art.85 do CPC, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença para mais 3% do valor da
causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do diploma processual mencionado.
Portanto, de rigor o improvimento do apelo do autor, mantida a r.
sentença tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-21.2018.8.26.0037 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator